Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. DECOTE. DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
I - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados com a seguinte tese: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
II - Dessa forma, o histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes.
III - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos.
IV - Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, com outra condenação recente, a detração penal deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, após a unificação das penas, na forma do art. 66, III, “c”, da LEP.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.